Tribunal: TJDFT
Processo: 0754435-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754435-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LUIZ CARLOS DOMINGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão de ID 219028572 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por LUIZ CARLOS DOMINGUES, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que a decisão agravada é genérica; que não houve comprovação de corte de energia elétrica; que a decisão deixou de determinar o adimplemento das faturas vincendas; que deve ser reduzida a multa aplicada, diante de sua excessividade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a limitação dos efeitos da decisão liminar às faturas contestadas, bem como a redução da multa aplicada. Custas recolhidas (ID 67544415). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, a parte agravante suscita a nulidade da decisão agravada, sob o fundamento de que se trata de pronunciamento judicial genérico, que admitiria interpretação no sentido da desnecessidade da parte contrária adimplir as faturas vincendas. Todavia, a decisão é absolutamente clara ao limitar a impossibilidade de corte do serviço de energia elétrica em razão da discussão da exigibilidade das contas referentes aos meses de “fevereiro, março, abril, maio e junho/2024” (ID 219028572 dos autos de origem). Ou seja, não houve qualquer referência a eventual suspensão da exigibilidade de débitos vincendos ou não especificados no período descrito na decisão impugnada. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “não há que se falar em decisão genérica quando o comando judicial apresenta-se claro e específico acerca do alcance de sua determinação” (Acórdão 1739164, 0718907-10.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 01/09/2023). Quanto à redução da multa aplicada, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora